Tribunal: TJDFT
Processo: 0754946-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Direito Administrativo. Recurso inominado. Servidor público do Distrito Federal. Magistério público. Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). Incorporação aos proventos. Percepção reconhecida judicialmente em período anterior. Regime integralmente submetido à Lei Distrital no 5.105/2013. Exigência de atuação exclusiva. Constitucionalidade declarada. ADI no 2017.00.2.021004-9 (TJDFT). RE 1.287.126/DF (STF). ADPF no 615. Coisa julgada restrita ao pagamento. Incorporação como instituto autônomo com pressupostos materiais próprios. Fato gerador na aposentadoria. Lei vigente ao tempo da inativação. Súmula 359/STF. Ausência de requisitos materiais. Esvaziamento reflexo não caracterizado. Distinção entre direitos autônomos. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) aos proventos de aposentadoria.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 82723193). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a incorporação é instituto autônomo, fundado em título judicial anterior que reconheceu o direito à percepção, e que a negativa dessa incorporação viola a coisa julgada daquele título. Sustenta ainda que a ADPF no 615 não se aplica ao pedido de incorporação. suscita o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR no 4 (Tema 4/TJDFT). Pede, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a incorporar a GAEE aos proventos de aposentadoria
4. O requerido, em contrarrazões, sustenta a correção da sentença e a adequada aplicação da ADPF no 615, bem como a inexistência de direito adquirido à incorporação fundada em título inexigível.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber qual é o regime jurídico aplicável à incorporação proporcional de gratificação funcional aos proventos de aposentadoria; se a coisa julgada formada em ações de cobrança da gratificação por exercícios pretéritos projeta, por si só, direito subjetivo à sua incorporação aos proventos; e, em última análise, se estavam satisfeitos, ao tempo da aposentadoria, os pressupostos materiais da incorporação pretendida.
III. Razões de decidir
6. Quanto ao pedido de sobrestamento até o julgamento do IRDR no 4 do TJDFT, o próprio incidente reconheceu a prejudicialidade externa do controle concentrado de constitucionalidade, tendo sido suspenso até o julgamento da ação direta que versava sobre a gratificação de ensino especial. Com o julgamento definitivo da ADPF no 615 pelo Plenário do STF e a confirmação da constitucionalidade da exigência de exclusividade no RE 1.287.126/DF, o IRDR no 4 perdeu o objeto, não subsistindo razão para o sobrestamento pretendido.
7. A Lei Distrital no 540, de 30 de setembro de 1993, instituiu a Gratificação de Ensino Especial (GATE), destinada aos servidores do magistério público que atendam a alunos portadores de necessidades educativas, sem condicionar a percepção à atuação exclusiva com tais alunos. A Lei Distrital no 3.318/2004 manteve essa disciplina. A exigência de exclusividade foi introduzida somente pela Lei Distrital no 4.075, de 28 de dezembro de 2007, cujo art. 21, § 3o, I, condicionou a concessão da GAEE aos servidores "que atuem exclusivamente no atendimento de alunos com deficiências", restrição mantida pelo art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. A Lei Distrital no 5.105/2013 disciplinou a incorporação nos arts. 30 e 31, dispondo que "as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor", e que "o disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas".
8. A Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal enuncia que "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". A diretriz, corolário do princípio tempus regit actum em matéria previdenciária, impõe que a disciplina jurídica dos proventos, inclusive no que toca à composição de vantagens funcionais que neles se projetem, seja aferida à luz da legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, e não à luz de regimes normativos pretéritos, supervenientes ou hipotéticos. O fato gerador do direito à incorporação de gratificação funcional é, assim, a inativação do servidor, e não o exercício pretérito da atividade.
9. A recorrente se aposentou em 13/07/2020 (ID 82723176, página 35). Nessa data, a disciplina da Gratificação de Atividade de Ensino Especial e de sua incorporação aos proventos encontrava-se vertida na Lei Distrital no 5.105/2013, cujo art. 20, I, condiciona a percepção da gratificação ao atendimento exclusivo a alunos portadores de necessidades especiais. A constitucionalidade dessa exigência foi declarada, em controle concentrado, pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI no 2017.00.2.021004-9 (Acórdão 1158225, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 20/11/2018), e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.126/DF (Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023). A legislação vigente ao tempo do fato gerador não autoriza, portanto, o reconhecimento de direito autônomo à incorporação da gratificação em favor de servidora que, naquele momento, não desempenhava, de modo exclusivo e habitual, a atividade geradora da vantagem, sendo incontroverso que o último exercício reconhecido remonta a 2009, nove anos antes da aposentadoria.
10. Cumpre observar que a Lei Distrital no 540/1993 criou a GATE e permitia sua incorporação à aposentadoria, condicionada ao exercício predominante nos últimos três anos antes da aposentadoria.
11. A incorporação proporcional (0,6% ao ano) só surgiu com a Lei no 4.075/2007 (mantida pela Lei no 5.105/2013), mas condicionada à atuação exclusiva, requisito declarado constitucional. Assim, não há base legal para incorporar frações relativas a anos não contínuos: nem na lei antiga (que exigia predominância no triênio final), nem nas leis posteriores (que exigem exclusividade). Além disso, a regra da Lei no 5.105/2013 que alcança aposentadorias anteriores não cria direito retroativo automático, pois continua dependente do cumprimento desses requisitos.
12. O STF firmou entendimento no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à forma de cálculo de seus vencimentos, apenas à irredutibilidade do valor nominal total dos proventos.
13. A incorporação é instituto jurídico autônomo, com pressupostos materiais próprios, e depende da existência de regime legal que a contemple no momento em que se formam, em favor do servidor, as condições para a aposentadoria. A coisa julgada nos processos pretéritos, referente à GAEE nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (ID 82723178) não alcança, nem poderia alcançar, matéria que não foi objeto da lide nem da condenação. Não há, portanto, ofensa à coisa julgada na negativa do reflexo: há distinção entre o direito pretérito reconhecido (pagamento dos valores referentes a cada exercício, já acobertados pelo trânsito em julgado) e o direito ora pleiteado (incorporação proporcional à aposentadoria), cujos pressupostos materiais devem ser aferidos no momento próprio e à luz da legislação aplicável.
14. A solução aqui adotada não conflita com os Acórdãos 2022041 (Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16/07/2025) e 1953831 (Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024), que afastaram a incidência da ADPF no 615 sobre cumprimentos de sentença fundados em títulos judiciais da Lei no 540/1993. Aqueles precedentes tratam de execução de título originário — isto é, discussão acerca do sobrestamento ou da inexigibilidade da cobrança do próprio valor da gratificação no período reconhecido. Nesse cenário, a Lei no 540/1993 era, de fato, a disciplina material da percepção, e a ADPF no 615 não poderia alcançar títulos ali fundados. A presente hipótese é estruturalmente distinta, pois não se discute a execução das sentenças pretéritas, mas pedido novo e autônomo de incorporação da gratificação aos proventos, cujo fato gerador é a aposentadoria (2018) e cuja legislação material aplicável é a Lei no 5.105/2013, à luz da Súmula 359/STF. A ratio decidendi dos precedentes invocados não se projeta sobre a presente controvérsia, não sendo caso de aplicação analógica.
15. O argumento recursal de esvaziamento reflexo do direito antecedente não prospera. A negativa da incorporação não pressupõe desconstituição dos títulos pretéritos, porque a pretensão ora em juízo não tem por fundamento a exigibilidade daqueles títulos, mas o nascimento de direito autônomo de incorporação cujos pressupostos materiais devem ser aferidos de modo independente.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 540/1993, art. 1o; Lei Distrital no 3.318/2004; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, § 3o, I; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 20, I, e arts. 30 e 31; CPC/2015, arts. 9o, 10 e 282, § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46, 55 e 59.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 615, Plenário, j. 17/11/2025, DJe 18/03/2026; STF, RE 1.287.126/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023; TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019; Acórdão 2022041, 0714484-36.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.; Acórdão 1953831, 0734521-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024.